Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO SEGURANÇA. LEI 5.730/16. DECRETO DISTRITAL 17.079/95. TERMO DE OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. ATO DISCRICIONÁRIO.
Não há direito líquido e certo na autorização administrativa para ocupação privativa de estacionamento público, para comercialização de veículos, que deve observar o interesse público, consubstanciado na prevalência da manutenção de acesso público ao local.